Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705214-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA RECORRIDO: LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTECEDENTE. IMÓVEIS. REINEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. ARGUIÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. OPORTUNIDADE. CONTESTAÇÃO. ACAUTELAMENTO. POSTULAÇÃO EM SEDE DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO DOS IMÓVEIS. POSTULAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. INVIABILIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ÓBICE À EXECUÇÃO DO COMANDO DE REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. PRAZO JÁ CONCEDIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO E NÃO OBSERVADO . POSTERGAÇÃO. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Diante da natureza dúplice ostentada pelas ações possessórias, impõe-se ao réu que, ao se defender, concentre na contestação toda a matéria de defesa e, se o caso, avie o correlato pedido indenizatório, visando acautelar-se para a hipótese de acolhimento do pedido possessório que lhe fora direcionado, derivando desse regramento que a falta de alegação oportuna do direito de indenização e retenção em sede de contestação ressoa hábil a ensejar o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme emerge do princípio da eventualidade e consoante se infere da literalidade da regra albergada no artigo 538 do Código de Processo Civil, tornando inviável que parte reputada esbulhadora demande o direito em via autônoma como se viável a repristinação da faculdade que a assistia. 2. A inobservância da regra que determina a concentração de toda a matéria de defesa e, inclusive, de eventuais pedidos de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas pelo réu, no bojo da contestação apresentada no ambiente de feito possessório, por ostentar a ação natureza dúplice, enseja o implemento da preclusão consumativa, inviabilizando que, restando o demandado sucumbente sem que lhe tenha sido assegurada a indenização correlata ou a retenção dos imóveis, tais postulações sejam formuladas em ação autônoma objetivando a suspensão de eficácia da coisa julgada aperfeiçoada em seu desfavor, não se infirmando essa apreensão diante da circunstância de os imóveis estarem sendo destinados ao funcionamento da instituição de ensino, pois já assegurado, inclusive, prazo diferenciado para desocupação voluntária dos imóveis pelo título executivo, interstício ignorado pela reputada esbulhadora, não a assistindo lastro para demandar nova aquiescência para que sua ocupação indevida perdure. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.201, 1.219 e 1.221, todos do Código Civil, sustentando que não ocorreu a preclusão consumativa em relação ao seu direito de retenção e indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas nos imóveis. Para tanto, requer a suspensão da ordem de desocupação dos bens. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/95, afirmando que o prazo de desocupação dos imóveis deve ser dilatado, em razão do funcionamento no local de instituição de ensino. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACQUES DE MELO VELOSO, OAB/DF 13.558 (ID 50496566). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.201, 1.219 e 1.221, todos do Código Civil e 63, § 2o, da Lei 8.245/91, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo, porque, conforme o STJ, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACQUES DE MELO VELOSO, OAB/DF 13.558 (ID 50496566). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020